Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710841-49.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEICIENE VARGAS DA SILVA EMBARGADO: CALEBE FELIPE DA SILVA, SORAYA DE FARIA FELIPE, CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLEICIENE VARGAS DA SILVA. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intimem-se os Embargados, CALEB FELIPE DA SILVA e OUTROS, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereçam contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator